Tribunal: CARF
Processo: 16095.000528/2007-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-02-08

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
16095.000528/2007-91
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.337 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
26 de janeiro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
DYNA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/2002
NORMAS PROCESSUAIS. VÍCIO NO LANÇAMENTO. MOTIVAÇÃO
INSUFICIENTE. NULIDADE INEXISTENTE.
Não existe prejuízo à defesa ou nulidade do lançamento quando seus motivos
encontram-se regularmente descritos em documentos de que tem conhecimento
o sujeito passivo e que foram indicados no relatório fiscal, permitindo ao
autuado o exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento, com retorno ao colegiado de origem, para
apreciação das demais questões do recurso voluntário. Votaram pelas conclusões as conselheiras
Ana Cecília Lustosa da Cruz e Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, João Victor Ribeiro Aldinucci, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Marcelo Milton da Silva
Risso, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Maurício Nogueira Righetti, Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Na origem, cuida-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito – NFLD –
DEBCAD 37.125.454-0 – para cobrança do Salário Educação não cobrado pelo FNDE (devidos
a terceiros).
Informou o autuante, que os valores foram constituído a partir dos levantamentos
que especificou em seu relatório.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16095.000528/2007-91
Fl. 6462
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.337 - CSRF/2a Turma
Processo no 16095.000528/2007-91

O relatório fiscal encontra-se às fls. 109/118.
Impugnado o lançamento às fls. 308/348, a DRJ em São Paulo I/SP julgou-o
procedente em parte. (fls. 531/555).
De sua vez, a 1a Turma Ordinária da 4a Câmara, após negar provimento ao recurso
de ofício e reconhecer a decadência até a competência de 09/2002, anulou o lançamento, por
vício material em função do recurso de fls. 565/611, por meio do acórdão 2401-003.572 - fls.
637/655.
Inconformada, a União interpôs Recurso Especial às fls. 6340/6369, pugnando, ao
final, pelo seu provimento, para restabelecer a decisão de primeira instância, já que inexistiria a
nulidade apontada ou, sucessivamente, fosse reconhecido o vício como de natureza formal.
Em 22/3/16 - às fls. 6372/6379 foi dado seguimento parcial ao recurso da
Fazenda Nacional para que fossem rediscutidas as matérias “ausência de nulidade no
lançamento” e “natureza do vício – vício material x vício formal”. Não foi dado seguimento à
matéria “regime jurídico da decadência”, o que foi confirmado pelo reexame de fls. 6380/6382.
Cientificado do acórdão de recurso voluntário, bem como do recurso da União em
3/5/16 (fl. 6392), o autuado apresentou Contrarrazões tempestivas em 12/5/16 (fl. 6393),
propugnando, ao final, pelo seu desprovimento. (fls. 6394/6401).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator
A Fazenda Nacional tomou ciência do acórdão recorrido em 28/09/14 (processo
movimentado em 29/8/14 (fl. 6339) e apresentou seu recurso tempestivamente em 1o/10/14,
consoante se denota de fl. 6370. Não há questionamento em contrarrazões acerca do
conhecimento. Com isso, preenchido os demais pressupostos para sua admissibilidade, dele
passo a conhecer.
Como já relatado, o recurso teve seu seguimento admitido para que fossem
rediscutidas as matérias “ausência de nulidade no lançamento” e “natureza do vício – vício
material x vício formal”.
O acórdão guerreado foi assim ementado, naquilo que foi devolvido à apreciação
deste Colegiado:
LANÇAMENTO FISCAL. AUSÊNCIA DESCRIÇÃO FATO GERADOR DO
TRIBUTO. NULIDADE. VÍCIO MATERIAL.
Não tendo a autoridade lançadora se desincumbido do ônus de comprovar que as verbas
constantes dos autos, concedidas pela contribuinte aos segurados empregados e/ou
contribuintes individuais se revestem da natureza remuneratória, a partir de
esclarecimentos solicitados à contribuinte, na forma que exige o artigo 142 do Código
Tributário Nacional, ou seja, deixando de descrever o fato gerador do tributo lançado,
impõe-se reconhecer a nulidade material do feito, em face do vício de motivação.
RELATÓRIO FISCAL DA NOTIFICAÇÃO. OMISSÕES. IMPROCEDÊNCIA
NOTIFICAÇÃO.
O Relatório Fiscal tem por finalidade demonstrar/explicitar, de forma clara e precisa,
todos os procedimentos e critérios utilizados pela fiscalização na constituição do crédito
Fl. 6463
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.337 - CSRF/2a Turma
Processo no 16095.000528/2007-91

previdenciário, possibilitando ao contribuinte o pleno direito da ampla defesa e
contraditório.
Omissões ou incorreções no Relatório Fiscal, relativamente aos critérios e/ou motivos
de apuração do crédito tributário levados a efeito por ocasião do lançamento fiscal por
arbitramento, que impossibilitem o exercício pleno do direito de defesa e contraditório
do contribuinte, enseja a improcedência da autuação.
A decisão foi no seguinte sentido:
ACORDAM os membros do Colegiado, I) por unanimidade de votos: a) negar
provimento ao recurso de ofício; e b) reconhecer a decadência até 09/2002. II) Por
maioria de votos, declarar a nulidade do lançamento por vício material, vencida a
conselheira Elaine Cristina Monteiro e Silva Vieira, que anulava o lançamento por vício
formal.
A turma a quo entendeu ter havido vício material no lançamento, caracterizado
pela constatação das seguintes deficiências:
Não obstante as substanciosas razões de fato e de direito das autoridades lançadora e
julgadora de primeira instância, o insurgimento da contribuinte merece acolhimento,
mormente em razão de o presente lançamento encontrar-se sem a devida motivação,
impondo seja decretada a nulidade material do feito, como passaremos a demonstrar.
[...]
Conforme se depreende dos elementos que instruem o processo, constata-se que a
presente notificação fora lavrada com a finalidade de exigir as contribuições
previdenciárias destinadas a Terceiros (Salário Educação), incidentes sobre as
remunerações dos segurados empregados, em relação ao período de 01/1997 a
12/2002, consubstanciadas nas seguintes rubricas:
[...]
A tabela encimada fora exatamente o que serviu de motivação para o presente
lançamento, deixando a autoridade fazendária de declinar maiores explicações a
propósito de cada rubrica e/ou verba admitida como base de cálculo das contribuições
previdenciárias.
É bem verdade que o fiscal autuante, ao listar as notificações fiscais e/ou autuações
fiscais encimadas, teve a intenção de remeter a elas os fatos que permeiam o lançamento
sob análise.
Entrementes, condutas dessa natureza são rotineiras nos casos de autuações por
descumprimento de obrigações acessórias, onde o fato gerador da multa é descrito com
a infração apontada pelo Fisco, remetendo aos lançamentos por inobservância de
obrigações principais, em face da íntima relação de causa e efeito que os vincula.
Não é o caso dos autos, onde os fatos geradores foram tão somente elencados na
listagem acima, sem sequer explanar uma linha de maneira a explicitar as razões
do lançamento. Por exemplo, quais os motivos que levaram a fiscalização considerar a
Participação nos Lucros e Resultados como salário de contribuição; o que se presta para
o seguro de vida, ajuda de custo, etc.
Ressalta-se, que a motivação do lançamento, além de atingir a finalidade de garantir ao
contribuinte o amplo direito de defesa e contraditório, também é o que oferece
condições para o julgamento da demanda. Ora, como podemos afirmar com a segurança
que o caso exige, que as rubricas supratranscritas, de fato, de revestem da natureza
remuneratória, de maneira a manter ou não o crédito tributário.
O Relatório Fiscal, na forma que se encontra, não oferece nenhuma condição de defesa
à contribuinte, nem muito menos de julgamento pelos Colegiados administrativos, o que
impõe reconhecer a nulidade material do feito em sua plenitude.
Fl. 6464
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.337 - CSRF/2a Turma
Processo no 16095.000528/2007-91

Em suma, pode-se dizer que o colegiado recorrido entendeu que mesmo com o
apontamento dos processos onde se encontrariam detalhados os fatos geradores aqui utilizados
para o lançamento, a circunstância de não terem sido, novamente, abordados no relatório fiscal,
ensejaria a nulidade do lançamento por vício na sua motivação. Eis sua conclusão:” Neste
sentido, não tendo a autoridade lançadora se desincumbido do ônus de comprovar a imputação
fiscal, mormente por não estarmos diante de uma presunção legal, padece de vício de motivação
o lançamento fiscal sob análise.” (destaquei)
Quanto à temática do prejuízo à defesa, nos paradigmas de no 108.08499 e 104-
20.731, vazou-se o entendimento, em sentido contrário, de que a insuficiência da capitulação
legal e da descrição dos fatos, nos casos em que o contribuinte revela conhecer plenamente as
acusações que lhe foram imputadas, não dão azo a qualquer prejuízo à defesa, não havendo que
se falar, assim sendo, em nulidade. Confiram-se suas ementas:
Acórdão 108-08499
PRELIMINAR DE NULIDADE – FALTA DE DESCRIÇÃO NO AUTO DE
INFRAÇÃO – Não há que se acolher a preliminar de nulidade ante a falta de descrição
suficiente do auto de infração, eis o mesmo preenche todos os pressupostos legais em
sua elaboração, e a autuada demonstrou pleno conhecimento da matéria em sua defesa,
não se verificando quaisquer irregularidades nesse sentido.
[...]
Acórdão 104-20.731
AUTO DE INFRAÇÃO - NULIDADE - CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA - CAPITULAÇÃO LEGAL - DESCRIÇÃO DOS FATOS - LOCAL DA
LAVRATURA - O auto de infração deverá conter, obrigatoriamente, entre outros
requisitos formais, a capitulação legal e a descrição dos fatos. Somente a ausência total
dessas formalidades é que implicará na invalidade do lançamento, por cerceamento do
direito de defesa. Ademais, se o contribuinte revela conhecer plenamente as acusações
que lhe foram imputadas, rebatendo-as, uma a uma, de forma meticulosa, mediante
extensa e substanciosa impugnação, abrangendo não só outras questões preliminares
como também razões de mérito, descabe a proposição de cerceamento do direito de
defesa. [...]
Ato contínuo, refutando a natureza atribuída ao vício como sendo material, a
recorrente apresentou os paradigmas de no 203-07.885 e 2302-001.621, nos quais assentou-se a
tese de que a imprecisa descrição dos fatos, pela falta de motivação do ato administrativo,
impedindo a certeza e segurança jurídica, macularia o lançamento de vício formal insanável,
tornando nula a respectiva constituição. Confiram-se novamente:
Acórdão no 203-07.885 – 3a Câmara/2o Conselho de Contribuintes
NULIDADE POR VÍCIO FORMAL - A imprecisa descrição dos fatos, pela falta de
motivação do ato administrativo, impedindo a certeza e segurança jurídica, macula o
lançamento de vício insanável, tornando nula a respectiva constituição.
Processo que se anula ab initio.
Acórdão no 2302-001.621 – 2a Seção de Julgamento/3a Câmara/2a
Turma Ordinária
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/05/2002 a 30/09/2006
MOTIVAÇÃO. DISCRIMINAÇÃO DOS FATOS GERADORES. INSUFICIÊNCIA.
NULIDADE DO LANÇAMENTO.
Fl. 6465
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.337 - CSRF/2a Turma
Processo no 16095.000528/2007-91

O lançamento deve discriminar os fatos geradores das contribuições previdenciárias de
forma clara e precisa, sob pena de nulidade. O artigo 142 do Código Tributário Nacional
não deixa dúvidas de que a motivação se refere à verificação pelo agente fiscal da
ocorrência do fato gerador. A falta da evidenciação do fato gerador implica na nulidade
do lançamento por vício formal, uma vez que descumprido o artigo 10 do Decreto no
70.235/72.
Destarte, sem reparos quanto ao conhecimento de ambas as matérias.
Pois bem.
Cumpre registrar, inicialmente, que o contribuinte não dedicou uma linha sequer
em seu recurso voluntário acerca de eventual prejuízo em sua defesa, tampouco no que toca à
nulidade do lançamento em função da forma como o autuante o motivou.
Muito pelo contrário, no tópico reservado ao mérito do lançamento, procurou
rebater a acusação fiscal por meio das alegações de que se podia valer. Em outras palavras, se
não abordou a questão da incidência, ou não, da contribuição sobre determinadas verbas, tais
como PLR, seguro de vida ou ajuda de custo, não o foi por desconhecimento de que sobre elas
estava sendo cobrada a exação, mas sim por decisão que não cabe ao julgador administrativo
inferir qual seja.
Vejamos algumas delas:
Cumpre esclarecer que em relação ao recolhimento do Salário Educação, a
Recorrente, amparada por decisão judicial concedida através de liminar,
encontrava-se desobrigada do recolhimento da referida parcela, posteriormente,
ao tomar conhecimento da cassação da referida liminar, a empresa diligenciou no
sentido de obter parcelamento de todos os valores devidos, conforme constatado
pela própria Auditora Fiscal ao mencionar o número do parcelamento no item 9
do Relatório Fiscal da NFLD, colocando em dia todas as pendências até então
existentes, ou seja, não havia qualquer valor a ser recolhido a titulo de Salário
Educação. Por outro lado, se os valores ora exigidos referem-se a apurações feitas com
base nas diferenças apontadas na GFIP, não há que se falar em contribuição devida e
não recolhida, tendo em vista que a Recorrente apresentou as informações constantes da
Folha de Pagamento nas respectivas guias e declarações informativas, sendo que as
alegadas diferenças encontradas referem-se a problemas técnicos existentes no
programa gerador da GFIP, de conhecimento do INSS, que em momento algum
apresentou solução para os problemas, reforçando assim a conclusão de que não há
credito algum em favor da autarquia federal.
Perceba-se que no relatório fiscal foi consignado, com todas as letras possíveis,
que o lançamento referir-se-ia a contribuições devidas e não recolhidas ao INSS e destinadas ao
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação —FNDE, denominado "Terceiros — Outras
Entidades e Fundos", incidentes sobre todos os levantamentos em que seria cabível, resultantes
da fiscalização realizada na empresa.
E, logo adiante, no mesmo relatório, especificou os levantamentos e lançamentos
aos quais se referiu: “Segue, abaixo, planilha demonstrando os créditos constituídos em nome da
empresa oriundos da presente fiscalização, além deste e, na coluna "Salário-Educação" consta
se o respectivo levantamento está ou não incluído no presente lançamento, seja no levantamento
SE1, seja no SE2.” 1

1 Explicação no RELATÓRIO FISCAL:
6. Por razões administrativas, o valor apurado foi lançado em dois levantamentos (que comportam uma (mica
defesa), a saber:
Fl. 6466
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.337 - CSRF/2a Turma
Processo no 16095.000528/2007-91

Na planilha mencionada constavam, além do número do processo, também
referenciado no TEAF – Termo de Encerramento da Ação Fiscal, o código do levantamento, seu
assunto e se foi, ou não, considerado como base de incidência para a contribuição em tela.
Assim agindo, não se pode afirmar, sequer como suposição, que não teria sido
explicitado ao sujeito passivo quais seriam as verbas sobre as quais incidira a exação, quanto
mais que teria havido prejuízo à sua defesa, já que nem o próprio sujeito passivo assim se
manifestou e a considerar, ainda, que tais lançamentos/levantamentos já eram do seu
conhecimento. Não se pode querer ser mais realista que o rei.
Nesse rumo, convicto de que o procedimento adotado não ocasionou, sequer
potencialmente, prejuízo à defesa do autuado, passo a abordar o tema já sob a ótica da nulidade.
O artigo 10 do Decreto 70.235/72 estabelece os elementos que devem constar do
auto de infração, ao passo que o artigo 11, aqueles que devem constar da notificação de
lançamento. Destaquem-se aqui os seus incisos III, IV e III, respectivamente, nos seguintes
termos:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
[...]
III - a descrição do fato
IV a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o tributo
e conterá obrigatoriamente:
[...]
III a disposição legal infringida, se for o caso;
Quanto a esse elemento, não há dúvida que fora regularmente apontado o motivo
em função do qual se dera o lançamento, por mais que o colegiado recorrido tenha entendido ter
havido vício na sua exteriorização, no seu detalhamento.
Por outro lado, o artigo 59 do mesmo Decreto 70.235/72, ao tratar de nulidade,
estabelece que são nulos os i) atos e termos lavrados por pessoa incompetente; e ii) os despachos
e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Percebe-se da leitura acima, que ressalvada a temática da competência, há uma
especial e importante preocupação do legislador ordinário em salvaguardar o Direito de Defesa,
constitucionalmente assegurado, que se é levado a efeito uma vez oportunizado o contraditório e
a ampla defesa, além de observado o devido processo legal, seja no âmbito judicial, seja no
administrativo.
Posto desta forma, oportunizado o contraditório, a ampla defesa e observado o
devido processo legal, tem-se preservado o direito de defesa do recorrente, cuja preterição, aí
sim, poderia dar azo ao decreto de nulidade.
No mesmo sentido é o § 3o do dispositivo encimado, ao prescrever que "quando
puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de

a. 01/1997 a 12/1998 — Levantamento SE1- anterior à implantação da GFIP.
b. 01/1999 a 12/2002 — Levantamento SE2 — não declarado em GFIP.
Fl. 6467
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.337 - CSRF/2a Turma
Processo no 16095.000528/2007-91

nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a
falta".
Note-se, uma vez mais, que o procedimento adotado foi rigorosamente descrito
pelo autuante em seu relatório fiscal, não havendo que se falar em qualquer comprometimento ao
direito de defesa do sujeito passivo, o que faz com que, penso eu, deva ser aproveitado o ato
supostamente viciado, em observância ao princípio do pas de nullite sans grief, segundo o qual
não se declara a nulidade de um ato sem que seja provado o prejuízo causado por ele.
Consigne-se que o fato de não ter apresentado defesa neste procedimento quanto
aos fatos geradores aqui indicados e detalhados nos outros procedimentos, não quer dizer, em
absoluto, que tenha havido preterição do seu direito.
Nessa mesma linha orienta o § único do artigo 283 do NCPC, in verbis.
Art. 283. O erro de forma do processo acarreta unicamente a anulação dos atos que não
possam ser aproveitados, devendo ser praticados os que forem necessários a fim de se
observarem as prescrições legais.
Parágrafo único. Dar-se-á o aproveitamento dos atos praticados desde que
não resulte prejuízo à defesa de qualquer parte.
Ademais, posicionamento diverso acabaria, assim entendo, contrariando os
princípios da eficiência, da razoável duração do processo e da instrumentalidade das formas, que
devem nortear, também, o processo administrativo.
Nesse contexto, por tudo que foi acima exposto, encaminho no sentido de dar
provimento ao recurso no que toca a essa matéria, afastando a nulidade do lançamento e
determinando o retorno dos autos ao colegiado a quo, com vistas à análise das alegações
veiculadas no recurso voluntário, tal como de ter havido erro do preenchimento das GFIP.
Tendo em vista o provimento acima, ficou prejudicado o reexame da matéria
“natureza do vício – vício material x vício forma”.
Ante o exposto, VOTO no sentido de CONHECER do recurso da União para
DAR-LHE provimento com retorno ao colegiado a quo para análise das demais matérias
suscitadas no Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 6468
DF CARF MF
Documento nato-digital